Tribunal: CARF
Processo: 10983.900120/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900120/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24035.19970.290110.1.3.02-3142, em 29.01.2010, e-fls. 22-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900120/2014-50
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

48, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$40.691,55 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13-21:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
98.416,70 [...]
98.416,70
CONFIRMADAS [...]
74.117,78 [...]
74.117,78

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 40.691,55
Valor na DIPJ: R$ 40.691,55
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 98.416,70 IRPJ
devido: R$ 57.725,15
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIP3 e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo,
o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 16.392,63
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 10 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/06 no 106-004.191, de 28.10.2020, e-fls. 116-125:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.03.2021, e-fl. 127, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.04.2021, e-fls. 129-142, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
A requerente atua no ramo de prestação de serviços, com matriz estabelecida na
cidade de Florianópolis/SC, desenvolvendo suas atividades em vários pontos do
Estado de Santa Catarina, tendo, durante toda a sua existência, colaborado para o
desenvolvimento do país, gerando renda, empregos e pagando tributos.
Dentre os muitos tributos arcados pela empresa, encontra-se o imposto incidente
sobre a renda, também conhecido pela sigla IRPJ.
Em decorrência da sistemática de recolhimento desta exação, todos os meses, na
qualidade de responsável tributária, quando do pagamento dos serviços prestados, as
tomadoras retêm na nota fiscal o valor correspondente à antecipação do pagamento do
imposto de renda — IRRF.
Uma vez que a retenção do IR incide sobre o valor bruto da nota fiscal e que o
montante devido a título de IR ao final do exercício financeiro é calculado com base
no Lucro Real da empresa, tendo em vista a tamanha disparidade entre o rendimento
bruto, consideravelmente superior ao lucro efetivamente auferido pela empresa, em
determinados meses o IRRF recolhido por antecipação é superior ao IRPJ
efetivamente devido ao final do exercício financeiro.
Pontue-se que esta situação é bastante comum no ramo de prestação de serviços,
tendo em vista as despesas consideráveis e o alto custo do serviço decorrentes dos
encargos salariais, trabalhistas, sociais e tributários incidentes, o que redunda em um
lucro relativamente baixo se comparado com o valor bruto das notas fiscais quando do
pagamento pelas tomadoras.
Durante o ano calendário de 2008, 40 trimestre, a empresa obteve retenções em
valores maiores do que aqueles que deveria recolher, originando créditos a
compensar/restituir, sendo estes, objeto de declaração de compensação - DCOMP.
O despacho decisório da DRF/Florianópolis homologou parcialmente a
compensação pleiteada, considerando comprovados R$ 74.117,78 dos R$ 98.416,70
declarados e comprovados, relativos ao IRRF.
Não obstante a argumentação recursal o acórdão recorrido não reconheceu
crédito adicional algum.
Ocorre que o valor remanescente não homologado pela SRFB foi efetivamente
retido pelas empresas tomadoras de serviços da recorrente, quando da prestação dos
serviços, de forma que, a não homologação integral da DCOMP pelo ente fiscal,
redunda em flagrante "bis in idem", ato confiscatório e injusto para com o
contribuinte.
A prova das referidas retenções está toda com o ente fiscal, seja a partir da
análise da DIPJ, das DIRFs enviadas pelo tomador de serviços quando do
recolhimento da retenção, ou ainda a partir dos Resumos do Beneficiário, não havendo
motivo para a exigência pela SRFB de que o contribuinte/recorrente junte ao processo
todos os comprovantes de retenção do período para possibilitar a homologação total da
DCOMP.
Entretanto, o contribuinte quando da apresentação da manifestação de
inconformidade apresentou a prova contábil da referida retenção, comprovando ao
fisco que, em respeito à legislação tributária, teve o valor do tributo descontado de sua
nota fiscal de prestação de serviço, quitando, por antecipação a exação federal.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

Pergunta-se:. ainda que devidamente retido pela fonte pagadora, caso não seja
confirmado eventual valor remanescente será o contribuinte obrigado a recolher
novamente o tributo, agora de felina direta aos cofres públicos?
Apenas sobre o argumento de ser o instituto da retenção uma sistemática que
facilita ao fisco a arrecadação tributária, justifica-se a dupla oneração da empresa
beneficiária que sofre a retenção?
A empresa prestadora dos serviços não possui a opção de pagar ao fisco
diretamente, estando obrigada pela sistemática de recolhimento criada pela legislação
a lançar a retenção na nota fiscal como desconto do valor total do serviço. [...]
Frise-se que, diante dos corriqueiros problemas enfrentados, seja pelo não
recolhimento da retenção pelo tomador, seja pela falta de envio dos comprovantes de
recolhimento, ambos obrigatórios, fosse possível, a empresa prestadora optaria pelo
recolhimento direto do tributo ao fisco, evitando problemas posteriores, especialmente
em sede de compensação.
Acrescente-se que, em face à obrigatoriedade de apresentação da DIRF pelas
empresas responsáveis pela retenção do imposto de renda na fonte ao final de cada
exercício financeiro, considerando que esta retenção se dá pelo desconto direto do
valor na nota fiscal de prestação do serviço, a onerada por eventual ausência de
retenção deve ser a tomadora de serviços, por ser a legítima responsável tributária pelo
recolhimento, e não a requerente, que na prática já teve retido na nota fiscal o valor
atinente ao pagamento da exação por antecipação (à tomadora de serviços).
Conforme as diretrizes da Instrução Normativa SRF n° 119, de 28 de dezembro
de 2000 (arts. 30, 4°,7° e 8°), a pessoa jurídica tomadora de serviços além da
obrigação de efetuar o recolhimento do imposto de renda por retenção, deve enviar
cópia da DIRF ao prestador do serviço, real onerado pela retenção, uma vez que é do
valor do preço do serviço constante da nota fiscal que é descontado o IRRF.
Ocorre, entretanto, que no caso versado parte dos tomadores de serviço não
cumpriram a obrigação acessória de envio das DIRF referentes à relação existente com
a requerente.
A recorrente não dispõe de meios para forçar a entrega dos referidos
comprovantes, de modo que, apesar de a tomadora ter descontado do pagamento
mensal pela prestação dos serviços o valor relativo ao IRRF, fica a prestadora à mercê
da boa vontade dos tomadores e do ente fiscal, tendo, no caso dos autos, que ver de
mãos atadas o confisco de seu patrimônio sem nada poder fazer.
Ademais, por simples consulta ao seu banco de dados, a RFB tem acesso ao
comprovante do Imposto de Renda Retido na Fonte em que a requerente é
beneficiária, relativa às retenções efetuadas, o chamado "Resumo do Beneficiário
(DIRFR)".
Registre-se que neste documento estão retratadas todas as retenções do Imposto
de Renda na fonte efetuadas pelos tomadores do serviço prestado pela requerente,
elaborado e emitido pela própria Receita Federal do Brasil a partir das DIRF
encaminhadas por cada tomador juntamente com os respectivos comprovantes de
pagamento da retenção.
Ocorre que se parte dos tomadores de serviço da requerente não cumpre sua
obrigação tributária acessória de envio de cópia da DIRF à beneficiária, não tendo esta
última meios de forçar a entrega do comprovante de retenção, ou a RFB deve cobrar
do tomador que eventualmente não efetuou o repasse, ou considerar os demais meios
de prova da retenção em questão, especialmente a escrituração contábil do
contribuinte.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

Assim sendo, não apenas não há motivo legal para a negativa de fornecimento
do documento em análise pela RFB, como a situação versada redundou em
comprovado prejuízo à requerente, uma vez que impossibilitou a integral
homologação da DCOMP em apreço.
Diante de toda a situação posta, pergunta-se: mesmo cumprindo fielmente suas
obrigações tributárias; mesmo tendo sido descontado o tributo na fonte pagadora;
mesmo formulando a DIPJ todos os anos; mesmo que a Receita tenha meios de
averiguar o valor total do tributo adimplido a partir das declarações de retenção e dos
comprovantes anuais de retenção; mesmo que o contribuinte tenha empreendido todos
os esforços possíveis para comprovar que as empresas tomadoras, que descontaram da
nota fiscal a exação, cumpriram a obrigação de retenção do tributo na fonte, mesmo
apresentando prova supletiva da retenção correspondente à escrituração contábil, a
requerente simplesmente terá negado o pedido de compensação por "insuficiência de
provas", dando ensejo à tributação em duplicidade, de forma confiscatória e injusta.
Como pretende o ente fiscal que seja cumprida a legislação e a justiça tributária,
se nem mesmo o órgão fiscalizador e administrador do sistema cumpre a sua parte?
Qual a credibilidade do fisco perante os contribuintes diante da prática confiscatória
acima descrita?
No caso de descumprimento das obrigações legais o fisco impõe sanções e
multas ao contribuinte, que em muitas vezes chegam a 100% do valor do suposto
débito. Pergunta-se: e quando o fisco descumpre a sua parte o que pode fazer o
cidadão? Pagar ou discutir a questão judicialmente. [...]
Em outras palavras, a não homologação da presente compensação representa ato
confiscatório por parte deste órgão Fiscal com relação à requerente, porquanto, esta
cumpriu sua obrigação legal ao ter descontado na nota fiscal de remuneração do
serviço prestado, o valor do Imposto de Renda a ser retido na fonte pelo tomador.
Não obstante, a recorrente apresenta anexo o comprovante das retenções das
quais é beneficiária, emitida pelo próprio Sistema DIRF / Fontes Pagadoras
comprovando a ocorrência das retenções na fonte postuladas que evidenciam seu
direito creditório.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
REQUERIMENTOS
Em face do exposto, requer o recebimento, o processamento e a procedência do
presente Recurso Voluntário, a fim de que sejam acolhidas as razões expostas na
fundamentação, considerando os documentos que integram o presente processo,
reformando-se a decisão recorrida confirmando-se o crédito remanescente objeto deste
processo administrativo, e, como consequência, a homologação total da compensação
pleiteada.
Outrossim, requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do pretenso
crédito tributário, até decisão definitiva.
Deixa de cumprir o disposto no §2° do art. 33 do Decreto n° 70.235/72 em face
ao decidido pelo STF nos autos da ADIN n° 1.976-7.
É o Relatório.

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$24.298,92 (R$40.691,55 – R$16.392,63) referente ao ano-calendário de
2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, DIRF, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro
de 1994) e extratos bancários, e-fls. 49-104 e 155-630.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.868 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900120/2014-50

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital